Tribunal: TJBA
Processo: 8036292-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036292-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA GORETTE DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): PABLO DE QUEIROZ ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. No procedimento de indenização por licença-prêmio não gozada prevalece a regra geral prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, cumprindo ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito adverso. Caso em que a Apelante não se desincumbiu de provar minimamente o direito à indenização por licença-prêmio não usufruída, uma vez a cópia de histórico funcional dos autos sequer faz referência ao reconhecimento do direito ao usufruto dos períodos que pretende sejam indenizados. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8036292-92.2021.8.05.0001, sendo Apelante Maria Gorette da Silva Almeida e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.